Tribunal: TJPA
Processo: 0811163-16.2019.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2024-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0811163-16.2019.8.14.0000

AUTOR: CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO, CONDOMINIO DO EDIFICIO INCENSO, CONDOMINIO DO EDIFICIO MIRRA

REU: TRADICAO COMPANHIA IMOBILIARIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO DA AÇÃO. Indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. Autores que, regularmente intimados para promoverem o recolhimento das custas iniciais, deixaram transcorrer o prazo 'in albis'. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos arts. 330, IV, e 968, § 3º, c/c o art. 485, I, todos do CPC, sem condenação dos autores em custas (art. 290, CPC).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em extinguir a presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Ação Rescisória interposta por
CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO, CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO E CONDOMINIO DO EDIFICIO MIRRA,
objetivando desconstituir o v. Acórdão nº 179.626, de lavra da Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Alegam os autores que o v. Acórdão deve ser rescindido uma vez que: (I) concedeu a conversão da ação de Interdito Proibitório em Reintegração de Posse, apenas com base em suposta propriedade, haja vista que não fora reconhecida a posse por parte da ora ré, o que importaria em violação ao art. 561 do CPC/2015 (art. 927 do CPC/73); (II) foi proferida decisão ultra petita ao determinar a reintegração sobre bem diferente do descrito na exordial, o que atrairia o óbice do art. 492 do CPC/2015; (III) não poderia aplicar o princípio da fungibilidade das ações possessórias em grau recursal; (IV) haveria a necessidade de citação dos 200 proprietários dos apartamentos – litisconsorte necessários - que utilizam as referidas vagas de garagem, o que resultaria na ilegitimidade parte passiva demandada, consoante arts. 330, II e

485, VI do CPC/2015; (V) a TROPICAL COMPANHIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO não seria parte ativa legitima a buscar a reintegração de posse ante a venda do bem em discussão após o ingresso da ação

Por fim, pugnaram pela procedência dos pedidos para rescindir o acórdão vergastada.

Em despacho de ID nº. 4608906, a então relatora Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES determinou que a parte autora “no prazo de 15 dias, emende à inicial:

I - Adequar o valor da causa ao valor econômico pretendido na presente ação;

II - Recolher as custas processuais devidas e depósito da importância de 5% sobre o correto valor da causa, nos termos do art. 968, II do CPC/2015.”.

A parte autora, em petição de ID nº. 4804930, pediu a concessão da gratuidade de justiça.

Em despacho de ID nº. 15084456, o então Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR indeferiu o pedido de Justiça Gratuita e determinou que os autores complementassem o valor das custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).

Foi certificado o transcurso do prazo, sem qualquer manifestação nos autos (ID nº 15947853).

Vieram-me os autos conclusos por redistribuição.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

VOTO

Como visto alhures, pugnaram os autores pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Contudo, referido benefício foi indeferido, sendo-lhe concedido prazo para recolher as custas processuais exigidas para a propositura da ação rescisória, assim como o depósito da importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 968, § 3º, do CPC.

Embora regularmente intimado, os autores deixaram de promover o recolhimento das custas iniciais, conforme certidão acostada aos autos.

Sobre o tema, o art. 968, § 3º, do CPC, assim prevê:

Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor:

(...)

§ 3º Além dos casos previstos no art. 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo.

Por sua vez, o art. 330, inciso IV, do CPC, dispõe que:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.

Assim, não observados os requisitos legais de admissibilidade para a propositura da ação rescisória, é caso de extinguir o processo, sem julgamento do mérito.

Nesse sentido, em casos análogos, os seguintes julgados:

AÇÃO RESCISÓRIA Gratuidade de justiça ao autor que fora indeferida Autor que deixou transcorrer, "in albis", o prazo para o depósito das custas iniciais e do percentual de 5% do valor da causa Recurso Especial interposto pelo autor que não é dotado de efeito suspensivo. Petição inicial que deve ser indeferida Inteligência no disposto no art. 968, II e § 3º, do Código de Processo Civil Sem condenação em honorários, visto que a triangulação processual não foi formalizada PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (TJSP; Ação Rescisória 2008981-81.2023.8.26.0000; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2023; Data de Registro: 31/07/2023).

PROCESSUAL CIVIL - Ação rescisória de decisão proferida por relatora de apelação distribuída à 30a Câmara de Direito Privado - Pedido de justiça gratuita indeferido - Recolhimento das custas iniciais e depósito da importância de 5% sobre o valor da causa não efetuados - Indeferimento da petição inicial - Ação rescisória extinta sem resolução do mérito (TJSP; Ação Rescisória 2048105-71.2023.8.26.0000; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 15º Grupo de Câmaras de Direito Privado; Foro de Itatiba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2023; Data de Registro: 31/07/2023).

Com estes fundamentos, impõe-se o indeferimento da petição inicial e a extinção da ação, sem exame do mérito, nos termos dos arts. 330, IV, e 968, § 3º, c/c o art. 485, I, todos do CPC.

Por não ter havido ordem de citação ou comparecimento da parte contrária, não há condenação em custas processuais, nem honorários advocatícios a arbitrar.

Com efeito, a regra do artigo 290 do Código de Processo Civil dispõe que "será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias".

Com o cancelamento da distribuição, nem sequer há citação e a ação é julgada extinta, sem resolução de mérito, uma vez constatada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, o recolhimento das custas iniciais.

Na lição de Cândido Rangel Dinamarco: "O cancelamento da distribuição (...) importa extinção do processo sem julgamento do mérito, sendo indeferida a petição inicial por falta de preparo. Cancelar a distribuição significa remover o registro da propositura da demanda, para que ela não possa produzir efeito algum além da prevenção do juízo para futura demanda que seja reprodução da primeira." (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Processo Civil. v. III. 6. ed. rev. atual. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 389).

É verdade que a simples extinção do processo sem resolução do mérito, em regra, não autoriza a desoneração do pagamento dos ônus sucumbenciais.

No entanto, quando a extinção ocorre em virtude do não recolhimento das custas iniciais, a solução deve ser diversa, conforme a regra conjugada dos artigos 85 e 290, ambos do Código de Processo Civil.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA. 1- Recurso especial interposto em 14/08/2020 e concluso ao gabinete em 24/11/2020. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) nos termos do art. 290 do CPC, o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais exige a prévia citação ou intimação do réu; e b) o cancelamento da distribuição impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência. 3- O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo. 4- A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte. 5- Recurso especial provido. ( REsp n. 1.906.378/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021).

Diante do exposto,
INDEFIRO
a petição inicial e
JULGO
extinto o processo, sem exame do mérito, nos termos dos arts. 330, IV, e 968, § 3º, c/c o art. 485, I, todos do CPC, sem condenação dos autores nas custas e verba honorária, diante da ausência de citação da parte contrária (art. 290, CPC).

É como voto.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

Belém, 01/04/2024